Tribunal: TJMT
Processo: 1008701-81.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008701-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Alienação Judicial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMMY VIEIRA BARBOZA GOMES DA ROCHA - CPF: 054.047.671-46 (ADVOGADO), CARLOS CESAR APARECIDO ARAUJO RODRIGUES COSTA - CPF: 013.215.911-28 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), ROGERIO APARECIDO RIBEIRO ZANON - CPF: 896.400.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA – OPOSIÇÃO PELO ARRENDATÁRIO – INTERPOSIÇÃO DO RAI PELO DETENTOR DE PENHOR AGRÍCOLA DESSE PRODUTO EM SEU FAVOR – OBTENÇÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL PELO DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO OCORRIDA NA EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O provimento de Agravo de Instrumento interposto pelo detentor de garantia real da soja arrestada e objeto dos Embargos de Terceiro implica na perda do objeto do Recurso manejado pelo devedor cujo objetivo é a liberação do mesmo produto

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008701-81.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que o ora agravante pleiteava o cancelamento do arresto de grãos.

Este alega que em 16-8-2021 celebrou Contrato de Arrendamento Rural da área com matrícula n. 2.411 do CRI de Silvanópolis – TO e nessa mesma oportunidade os proprietários do imóvel assinaram carta de anuência de penhora da safra 2021/2022.

Aduz que, na sequência, firmou a “
CPR nº 2027.41/2021-2022 - Safra 2021/2022, em favor da empresa FIAGRIL LTDA, para obter recursos financeiros necessários para o custeio do plantio sobre várias áreas arrendadas, dentre elas a área da Fazenda Landy – área 2 – Matricula nº 2.411 do CRI de Silvanópolis-TO”
.

Afirma que, portanto, é evidente que a lavoura cultivada na Fazenda Landy - área 2 pertence a ele, e não a Rogério Aparecido Ribeiro Zanon.

Diz que agiu conforme a lei e não pode ser prejudicado com a constrição do seu produto para garantir dívida de terceiro (Rogério Zanon).

Argumenta que “
o laudo de monitoramento utilizado pela Agravada para subsidiar o pleito de arresto, não condiz com a realidade, isso porque fez constar o proprietário da lavoura, matricula diferente da realidade e coordenadas geográficas em área diversa da Fazenda Landy –área 2”
.

Sustenta que Rogério era de fato o anterior arrendatário, porém o proprietário efetuou o distrato e desde então ele (agravante) é quem está plantando no local.

E mais, sua lavoura abrange seis localidades, e o arresto incluiu produto cultivado em várias áreas e não apenas na com matrícula n. 2.411.

Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido
(ID. n.

128346198).

Contraminuta apresentada (ID. n. 131350152).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs em 22/11/2021 a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1041743-32.2021.8.11.0041 em que visa o recebimento do produto vinculado ao Contrato de Compra e Venda n. 2020-35-009-00497-1, pelo qual Rogério Aparecido Ribeiro Zanon se comprometeu a entregar 6 mil sacas de soja até 30/04/2021. Como garantia da obrigação assumida foi convencionado penhor agrícola de 1º grau, sem concorrência de terceiros, da safra 2020/2021, proveniente da Fazenda Landy, área 2, município de Silvanópolis - TO, matrícula 2.411, onde é produzida a lavoura.

Naquela Execução postulou o arresto da safra 2021/2022 com amparo no art. 1.443 do Código Civil, sob o argumento de que o penhor agrícola previsto no ano anterior abrangeria a colheita seguinte na hipótese de frustração, o que foi deferido.

Em seguida informou ao juízo de origem sobre a colheita que já estaria acontecendo e o desvio de grãos pelo devedor. Anexou fotos das placas dos caminhões que, segundo afirma, levavam a soja para os armazéns da Fiagril.

Foi deferida a busca e apreensão do produto onde estivesse, o que, porém, não surtiu efeito já que a soja armazenada na Fiagril se encontrava em nome de Carlos Cesar Aparecido Araújo Rodrigues.

Diante disso, foi autorizado o arresto e remoção desses grãos entregues pelos caminhões com placas HR0-4D12, LYB-4802, CLJ-1252, KFC-7684, e arrestados 249.580Kg de soja.

Por conseguinte, o ora agravante ingressou com os Embargos de Terceiro n.
1012290-55.2022.8.11.0041 e a Fiagril com os Embargos de Terceiro n. 1018248-22.2022.8.11.0041, esta última detentora de penhor agrícola da safra 2021/2022 da lavoura produzida na Fazenda Landy.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos dois Embargos, e então a Fiagril interpôs o Agravo de Instrumento n. 1010423-53.2022.8.11.0000 e o agravante apresentou o ora em discussão (n. 1008701-81.2022.8.11.0000).

O da Fiagril foi provido para
deferir o efeito suspensivo postulado nos Embargos de Terceiro e desconstituir a constrição realizada na Execução n. 1041743-32.2021.8.11.0041 sobre os grãos vinculados à CPR 2027.41/2021-2022, a ela pertencentes, da safra 2021/2022,
mediante caução e nomeação do seu representante legal como fiel depositário.

Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ARRESTO DE SOJA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PENHOR – INVIABILIDADE – NÃO FINANCIAMENTO DA PRÓXIMA PRODUÇÃO AGRÍCOLA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – EMISSÃO DE CPR E CONSTITUIÇÃO DE PENHORA DA SAFRA SEGUINTE EM FAVOR DO EMBARGANTE – EFETIVO REGISTRO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC PREENCHIDOS – DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO MEDIANTE CAUÇÃO – PODER DE CAUTELA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se o agravante ataca a decisão de forma específica e fundamentada.

O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia (art. 1.443 do Código Civil).

Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro; o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte (parágrafo único do art. 1.443 do Código Civil).

A existência de Cédula de Produto Rural em favor do embargante, com penhor agrícola de primeiro grau levada a registro, viabiliza deferir-lhe a liminar nos Embargos de Terceiro, ainda que haja penhor vinculado à safra anterior a outro credor, quanto este não financiou a nova lavoura.

Nos Embargos de Terceiro, a “decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse”. (Art. 678 do CPC).

A exigência de caução para a concessão de liminar de suspensão de medidas constritivas (arresto de soja) está prevista no parágrafo único do 678 do CPC, insere-se no poder geral de cautela do magistrado (§ 1º do art. 300 do CPC) e visa minimizar eventuais prejuízos à parte contrária.

Por consequência, ocorreu a perda do objeto deste Agravo de Instrumento, pois a constrição realizada na Execução foi desfeita em favor daquele que tinha a garantia real do produto.

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022